Tribunal: TJDFT
Processo: 0725133-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725133-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: ROZIMAR SILVA SOUSA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a parte Ré/Apelante registrou ciência da r. sentença apelada no dia 13/12/2019 e o prazo para interposição de recurso decorreu em 04/02/2020. Entretanto, a Apelação foi interposta somente em 05/02/2020 (ID 14563121). Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, determino que o Apelante demonstre a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do apelo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator